Tribunal: TJPA
Processo: 0001984-48.2011.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001984-48.2011.8.14.0008

APELANTE: FERNANDO SOBRINHO DE SOUSA MOREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
.

EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ENDEREÇO DESATUALIZADO. INTIMAÇÃO EFETIVADA. DEVER DAS PARTES.
ARTIGO 77, V. MUDANÇA DE ENDEREÇO. ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO.

SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, o qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, tendo em vista a não localização da parte autora, bem como a ausência de manifestação;

II –

Decorrido o prazo, e pelo grande lapso de tempo da última manifestação, o Juízo de 1º grau expediu a intimação pessoal para o autor dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, III, § 1º do CPC;

III -

A intimação pessoal tem o propósito de evitar a extinção do processo, nos casos em que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não da parte propriamente dita. Isso porque, ao tomar conhecimento do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou exigir o fiel cumprimento da obrigação;

IV -
Compulsando os autos, verifiquei que foi enviada uma carta de intimação pessoal ao endereço informado pelo autor na peça exordial, mas o aviso de recebimento foi devolvido com a informação “mudou-se”;

V -

No caso em análise, o processo ficou parado desde 10/03/2017, logo em seguida, o próximo movimento processual foi o despacho do Juízo
a quo
para a manifestação do autor, datado em 02/05/2018 (id. nº 12768168), com o fito de saber se ele ainda tinha interesse no andamento, contudo, não obteve êxito na intimação pessoal pela não localização da parte autora e pela ausência de manifestação há mais de 04 (quatro) anos;

VI –
Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Belém, 08 de abril de 2024

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FERNANDO SOBRINHO DE SOUZA MOREIRA
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1º Vara Cível e Empresarial de Barcarena que,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada pelo apelante em face do
MUNICÍPIO DE BARCARENA
, extinguiu a ação sem resolução do mérito.

Historiando os fatos, Fernando Sobrinho de Souza Moreira ajuizou a ação suso mencionada, a qual narrou que prestou concurso público para o cargo de agente administrativo da Prefeitura Municipal de Barcarena, obtendo aprovação no certame, sendo classificado em 268º lugar, das 200 vagas oferecidas.

Asseverou que o concurso público referido foi devidamente homologado, tendo sido divulgada a lista dos candidatos aprovados.

Alegou que a Prefeitura nomeou todos os candidatos que foram aprovados dentro dos números de vagas oferecidas pelo edital, contudo, considerando as necessidades do município, iniciou a nomeação dos candidatos aprovados e não classificados.

Argumentou que sofreu uma violação em deu direito líquido e certo à nomeação pelo fato de a Administração municipal ter contratado para a mesma função vários servidores temporários, em caráter precário.

Afirmou que ao invés da administração nomeá-lo para o cargo o qual foi aprovado, a prefeitura ignorou seu direito líquido e certo e beneficiou servidores temporários, em clara afronta a legislação vigente.

Destacou que os servidores temporários já foram devidamente lotados em setores específicos da administração, não podendo o ente público se utilizar do argumento de que não havia disponibilidade para a nomeação do impetrante ou dotação orçamentária para a contratação.

Assim, requereu a procedência dos pedidos e a imediata nomeação para anular o ato administrativo à contratação irregular dos servidores temporários mencionados na exordial.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que extinguiu a ação, nos seguintes termos (id n° 12768172 - Pág. 1):

III- DISPOSITIVO

Diante da não localização da parte autora, bem como a ausência de manifestação há mais de quatro anos, entendo desnecessária nova intimação da parte autora, eis que a parte demonstra não ter interesse no prosseguimento do feito.

Isto Posto,
julgo EXTINTO o presente feito sem resolução do seu mérito
com fulcro no art. 485, inciso III do CPC.

Sem custas.

PRIC.

Inconformado com a sentença prolatada, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id nº 12768174 - Pág. 1).

No tocante ao
mérito recursal, alega que
após determinada intimação pessoal, apenas foi enviado intimação via postal, na qual constou mudança de endereço, motivo pelo qual o juízo
a quo
extinguiu a demanda sem resolução do mérito.

Assevera que agiu o magistrado com
error in procedendo
, incidindo a nulidade da sentença, determinando-se o retomo dos autos para a continuidade do processo até final materialização do direito.

Segue argumentando que há evidente erro material, posto que sem intimar a parte autora, de forma pessoal, o processo não poderia ser extinto de forma abrupta, violando o $ 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Pontua que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser indispensável a intimação pessoal do autor, antes da extinção do feito por abandono da causa.

Destaca que há ainda julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, os quais entende que pressupõe a intimação pessoal do autor, e, se esta for frustrada, deve-se proceder à intimação do autor por edital, e somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo por abandono de causa.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença de 1º grau e determinar o retomo dos autos para continuidade do processo com a intimação por edital.

Instado a se manifestar, o Apelado apresentou contrarrazões, de acordo com a certidão (id nº 12768180).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito (id nº 12824025).

O Representante Ministerial alegou que
a demanda dispensa sua intervenção, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na regra do art. 178, do CPC de 2015
(id n°
14281531)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, o qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, tendo em vista a não localização da parte autora, bem como a ausência de manifestação.

Depreende-se que, a última manifestação nos autos foi a não apresentação de contestação do réu (id.
nº 12768167), datado em 10/03/2017.

Decorrido o prazo, e pelo grande lapso de tempo da última manifestação, o Juízo de 1º grau expediu a intimação pessoal para o autor dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, III, § 1º do CPC.

Diante do silêncio da parte autora, o Juízo a quo extinguiu o feito, sem resolução do mérito, e contra essa decisão, insurge-se o autor, ora apelante.

A pretensão, contudo, não merece ser acolhida, motivo esse que passo a explicar.

A intimação pessoal tem o propósito de evitar a extinção do processo, nos casos em que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não da parte propriamente dita. Isso porque, ao tomar conhecimento do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou exigir o fiel cumprimento da obrigação.

Compulsando os autos, verifiquei que foi enviada uma carta de intimação pessoal ao endereço informado pelo autor na peça exordial, mas o aviso de recebimento foi devolvido com a informação “mudou-se”, conforme id. n º 12768170.

Nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 274.
Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Partindo desse pressuposto, considera-se que o autor jamais comunicou ao Juízo a respeito da mudança, ainda que temporária, de seu endereço, logo, tem-se que restou cumprida a determinação de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC/2015.

Nesse sentido, colaciono algumas Jurisprudências dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ENDEREÇO DESATUALIZADO. INTIMAÇÃO EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece no art. 485, III, a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, nos casos em que o autor abandonar a causa.
2. A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e § 1º, do CPC, é admissível quando, intimada a parte pessoalmente, e o seu advogado via Diário de Justiça Eletrônico, deixam transcorrer? in albis? o prazo concedido para impulsionar o feito
. 3. No caso dos autos, o autor ficou por mais de 30 (trinta) dias sem se manifestar e houve a dupla intimação, estando, portanto, presentes os requisitos para extinção por abandono. 4. A intimação dirigida ao endereço constante nos autos será considerada válida, ainda que não recebida pessoalmente pela parte, se constatada a ausência de comunicação do novo endereço ao juízo. Artigos 77, V e 274, parágrafo único, ambos do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJDFT -
Acórdão 1224601
, 00275539120168070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 29/1/2020).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO REALIZADA POR DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E OFICIAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DILIGÊNCIA REALIZADA. CERTIDÃO NEGATIVA. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. MUDANÇA NÃO COMUNICADA NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. -
A intimação pessoal anterior à extinção do processo sem resolução do mérito por abandono, fora determinada pelo juízo de primeiro grau e realizada pelo Oficial de Justiça. Assim, o fato de a certidão ter sido negativa não a torna inválida. - É dever das partes e de seus procuradores, consoante previsão legal, artigo 77, inciso V do CPC, manter a informação atualizada de seus endereços para recebimento de intimação
(TJPE: Apelação Cível 503438-6
0041162-75.2010.8.17.0001 - Relator Frederico Ricardo de Almeida Neves; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2023).

AÇÃO MONITÓRIA -
Sentença de extinção do processo por abandono da causa - Insurgência da autora - Descabimento - Intimação pessoal da autora para dar andamento ao processo realizada no endereço constante dos autos - Ausência de comunicação acerca da alteração do endereço da parte - Intimação válida, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil - Inércia da requerente - Abandono configurado -
Inaplicabilidade da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não formalizada a relação processual - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP: Apelação Cível 1007804-20.2019.8.26.0007; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2024; Data de Registro: 04/04/2024).

Destarte, cabe ressaltar que o CPC/2015, em seu art. 77, V, afirma quais são os deveres das partes, de seus procuradores e de todos que participam do momento processual, veja-se:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

No caso em análise, o processo ficou parado desde 10/03/2017, logo em seguida, o próximo movimento processual foi o despacho do Juízo
a quo
para a manifestação do autor, datado em 02/05/2018 (id. nº 12768168), com o fito de saber se ele ainda tinha interesse no andamento, contudo, não obteve êxito na intimação pessoal pela não localização da parte autora e pela ausência de manifestação há mais de 04 (quatro) anos.

Diante disso, sabe-se que o Código de Processo Civil é claro quanto a extinção do processo, estando previsto no art. 485:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja cassada, visto que cabia a parte autora informar seu endereço atualizado nos autos, diante do que prescreve o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de abril de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2024